Tribunal: TJBA
Processo: 8046893-21.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8046893-21.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PAULO VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA, ADSON DO CARMO SANTANA, VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO

RÉU.

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS

NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA. EXAME DEVIDO DOS TÓPICOS RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. HIGIDEZ DO DECISUM OBJURGADO
.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de PAULO VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA contra acórdão proferido por este Órgão Fracionário, proferido na Sessão Ordinária
presencial
realizada
em 06/11/25
, que negou provimento à apelação interposta pelo Réu,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

2. Descabe o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, quando não existe omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão embargada.

3. Com efeito, a decisão embargada foi devidamente fundamentada, rebatendo todos os argumentos da parte que teriam o condão de infirmar a conclusão adotada por este Colegiado, tratando-se estes aclaratórios de
pedido que não fizera parte das razões do Apelo, sendo apenas ventilado na sustentação oral.

4.
Manifestação
da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pel
a
Dr
ª
. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves pe
lo prosseguimento

do feito.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8046893-21.2025.8.05.0001

provenientes da
3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA

, em que figura, como Embargante
PAULO VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA
e, como Embargado, o

Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR

os Embargos Declaratórios opostos, mantendo incólume o aresto embargado, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16